Tribunal: TJES
Processo: 5012135-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012135-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YARA DUBIELA FARDIN

AGRAVADO: D. L. D. S. F.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento imediato das custas processuais. A agravante alegou hipossuficiência econômica e ausência de liquidez dos bens do espólio, que estariam sob administração da cônjuge supérstite. Pleiteou, com isso, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a autorização para recolhimento das custas ao final do processo. A tutela recursal foi parcialmente deferida em sede preliminar, suspendendo a exigência do recolhimento e concedendo o benefício de justiça gratuita em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à herdeira, diante da alegada ausência de liquidez do espólio; e (ii) estabelecer se, diante das particularidades do caso, é possível postergar o recolhimento das custas processuais para o final do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC, sendo possível exigir comprovação quando houver dúvida sobre a declaração de hipossuficiência.

4. Em processos de inventário, a obrigação pelo recolhimento das custas é, em regra, do espólio, e não dos herdeiros ou do inventariante individualmente, salvo se comprovada a administração de bens líquidos por algum deles.

5. A análise dos autos revelou que, embora o espólio possua patrimônio considerável, os bens são de difícil liquidez ou estão em situação de irregularidade jurídica, não havendo disponibilidade imediata para custear as despesas processuais.

6. A exigência de recolhimento prévio das custas, diante da ausência de liquidez do espólio e da ausência de administração pela agravante, compromete o acesso à jurisdição e inviabiliza o regular andamento do inventário, sobretudo quando há herdeiro menor envolvido.

7. A jurisprudência do TJES admite, em hipóteses semelhantes, o diferimento das custas para o final do processo, como forma de compatibilizar a efetividade da jurisdição com a ausência de recursos financeiros imediatos do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de liquidez imediata dos bens do espólio autoriza o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do inventário.

2. Em regra, o espólio é o responsável pelo pagamento das custas no inventário, sendo incabível sua imputação direta ao herdeiro que não administra bens com liquidez.

3. A existência de herdeiro incapaz exige solução que assegure o acesso efetivo à jurisdição, especialmente diante da ausência de disponibilidade financeira no espólio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 5015024-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2024;

TJES, AI nº 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012135-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: YARA DUBIELA FARDIN

AGRAVAD
O
: D. L. S. F. (representado por DANIELA ANDRESSA DA SILVA)

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Edson Fardin Barbosa, indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento prévio das custas processuais pela inventariante. O recurso veio acompanhado de pedido de tutela recursal, deferido em parte, para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento de mérito deste agravo, bem como para conceder, em sede recursal, a gratuidade da justiça.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID 4021692.

A controvérsia cinge-se à definição do regime de custeio das despesas processuais no inventário, à luz da ausência de liquidez do espólio e das condições econômicas dos envolvidos.

A decisão agravada partiu da premissa correta de que as custas, em regra, são suportadas pelo espólio, mas, contraditoriamente, imputou à agravante o recolhimento imediato, malgrado inexistirem indícios de que ela administre provisoriamente bens do acervo e diante da hipossuficiência por ela declarada (auxiliar de produção).

Do ponto de vista patrimonial, o conjunto informativo constante dos autos revela acervo significativo, porém sem liquidez imediata: veículo automotor, armas registradas, quotas societárias (com reflexos sobre lote adquirido em nome de pessoa jurídica), valores pontuais decorrentes de alienações e serviços, reboque, bicicletas, veículo antigo restaurado, produtos agrícolas de safras pretéritas e, ainda, imóvel rural cuja propriedade não foi formalmente transferida ao
de cujus
, além de terreno de modesto valor em outra unidade federativa. Trata-se, pois, de patrimônio concentrado em bens de difícil conversão, alguns já alienados, renunciados ou pendentes de regularização, circunstância que obstaculiza o recolhimento imediato das custas sem comprometimento do próprio andamento do inventário.

No plano processual, releva notar que já houve tentativa anterior de processamento do inventário (ID 14251402), cuja distribuição foi cancelada por ausência de pagamento de custas, fato que acentua o risco concreto de novo insucesso caso se insista no adiantamento prévio, especialmente em feito que envolve interesse de incapaz e, portanto, demanda solução compatível com a efetividade da jurisdição.

A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC, por sua vez, estende a benesse à pessoa natural ou jurídica que não disponha de meios para custear as despesas processuais; e, conforme art. 99, § 2º, o magistrado pode exigir comprovação quando houver dúvida quanto à declaração de hipossuficiência.

Nesse contexto, contudo, em inventário, a aferição da capacidade de custeio deve considerar a situação do espólio, sujeito processual dotado de capacidade para estar em juízo e, não, as condições pessoais do inventariante ou dos herdeiros individualmente, salvo quando demonstrado que algum deles administra bens com liquidez suficiente para suportar as despesas iniciais.

Assim, considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário. A jurisprudência, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, manifesta-se nesse exato sentido, confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS BENS DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que tange ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por Espólio, perfilha no sentido de que “reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final” (TJES; Classe: Apelação Cível, 50028718420218080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022). II. In casu, extrai-se dos autos do Inventário nº 5004205-38.2023 .8.08.0048, que o patrimônio do Espólio Recorrente é composto por “um Imóvel constituído pelo lote do terreno, medindo 320,00 m2, situado na rua da alegria, s-n, bairro Jardim Tropical, Serra-ES”, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem com “um automóvel I/TOYOTA COROLLA LE, placa MOX4430/ES, GASOLINA/GAS NATURAL VEICULAR, renavam 00662684125, ano 1996”, avaliado em R$ 14 .831,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e um reais). III. Apesar de não fazer jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que o valor dos bens restou avaliado em R$ 214.831,00 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais), certo é que referido patrimônio ainda não goza de liquidez, situação que autoriza o recolhimento das custas, tão somente, ao final do processo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Decisão combatida, tão somente, para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50150248120238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 30/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

No mesmo sentido, o parecer ministerial destaca que, embora existam bens arrolados, não há disponibilidade financeira ou liquidez prática para arcar desde logo com as custas, sendo indevida a imputação direta à herdeira não administradora. Além disso, sublinha a presença de herdeiro menor, o que impõe solução que viabilize o acesso à jurisdição, sem descurar do controle judicial da real capacidade contributiva do espólio ao longo do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, confirmando a decisão de ID 4021692, a fim de reformar a decisão agravada no sentido de permitir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada no sentido de permitir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.